Tribunal: TJMT
Processo: 1001215-57.2024.8.11.0038
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001215-57.2024.8.11.0038
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Consórcio, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[FABIANA DA SILVA RAMOS - CPF: 024.969.491-38 (APELANTE), ANA PAULA DE CARVALHO FERREIRA FORMIGA - CPF: 026.602.721-07 (ADVOGADO), BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - CNPJ: 52.568.821/0001-22 (APELADO), WILSON SALES BELCHIOR - CPF: 629.286.943-15 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES E DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – CONTEMPLAÇÃO REGULAR – RECUSA NA LIBERAÇÃO DA CARTA DE CRÉDITO – SENTENÇA QUE RECONHECEU A ABUSIVIDADE DA CONDUTA E DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS VALORES – INDEFERIMENTO DOS DANOS MORAIS – INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA – MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE PROVA DE ABALO À PERSONALIDADE – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O inadimplemento contratual, por mais censurável que seja, não implica automaticamente a existência de dano moral, exigindo demonstração de que a conduta do fornecedor tenha extrapolado os limites do descumprimento ordinário, atingindo de forma concreta a esfera íntima da parte.

Ainda que a administradora de consórcio tenha injustificadamente recusado a liberação da carta de crédito, não houve comprovação de que tal recusa, por si só, tenha provocado abalo psíquico ou lesão a direito de personalidade da apelante, apto a justificar compensação por dano extrapatrimonial.

Inviável a reparação moral com base apenas na alegação de frustração de expectativa contratual, sem demonstração de circunstâncias excepcionais ou gravidade da conduta.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1001215-57.2024.8.11.0038

JUÍZO DE ORIGEM: VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA/MT

RECORRENTE: FABIANA DA SILVA RAMOS

RECORRIDO: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
FABIANA DA SILVA RAMOS
contra sentença de parcial procedência proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Araputanga/MT, nos autos da ação de rescisão contratual c/c restituição de valores e indenização por danos morais, movida em face de Bradesco Administradora de Consórcios Ltda.

Em suas razões, a parte apelante insurge-se contra o ponto da sentença que indeferiu o pleito de indenização por danos morais, sob o fundamento de que os fatos narrados configurariam mero inadimplemento contratual, sustentando que a negativa injustificada por parte da administradora, frustrando sua expectativa legítima de aquisição de um veículo caracteriza-se falha na prestação do serviço e violação à boa-fé objetiva, sendo devida a Indenização

Requer o provimento da apelação para reformar a sentença no ponto e condenar a Apelada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ou outro que se entender adequado;

b) a majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

Em contrarrazões, a parte apelada Bradesco Administradora de Consórcios Ltda. pugna pela manutenção da sentença, afirmando que a negativa da carta de crédito deu-se por razões legítimas, no exercício regular de direito contratual, inexistindo conduta abusiva ou elemento suficiente a ensejar reparação moral.

É o necessário relato.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia cinge-se à possibilidade de fixação de Danos Morais diante da negativa da administradora em liberar a carta de crédito à consumidora, mesmo após contemplação.

A sentença recorrida entendeu que a situação configura mero inadimplemento contratual, desprovido de gravidade suficiente a ensejar reparação extrapatrimonial, haja vista a ausência de demonstração do alegado abalo anímico.

A apelante sustenta, por sua vez, que a conduta da administradora extrapolou o descumprimento contratual ordinário, violando princípios do CDC e ensejando dano moral presumido.

Pois bem. Não se controverte nos autos acerca da existência do contrato de consórcio, da adimplência da Apelante e da recusa da administradora em liberar a carta de crédito.

A controvérsia, repita-se, limita-se à existência, ou não, de dano moral indenizável.

Todavia, o dano moral, no contexto das relações contratuais, não pode ser presumido indiscriminadamente, exigindo análise criteriosa dos contornos da conduta e de sua repercussão na esfera personalíssima da parte.

Embora seja certo que a recusa da administradora não se mostrou, à primeira vista, dotada de justificativa plenamente satisfatória, não se extrai do conjunto probatório qualquer elemento capaz de demonstrar que o comportamento da Apelada ultrapassou os limites do mero inadimplemento contratual, o que afastaria, no presente caso, a reparação pretendida.

Não se nega o dissabor vivido pela autora. Todavia, as alegações de frustração, constrangimento, angústia e insegurança não vieram acompanhadas de qualquer início de prova, tampouco se demonstrou que a apelante sofreu violação a direito de personalidade.

O fato de a autora ter sido contemplada no consórcio, vendido seu veículo antigo, e não ter tido acesso imediato à carta de crédito, embora gere transtornos de ordem prática, não é suficiente para presumir-se, automaticamente, um abalo psíquico indenizável, sobretudo diante da ausência de comprovação de conduta dolosa ou vexatória por parte da administradora.

Ademais, a sentença recorrida já reconheceu a abusividade da conduta da apelada e determinou a rescisão contratual com restituição dos valores pagos, satisfazendo, de forma razoável, os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva (arts. 421 e 422 do Código Civil).

Por fim, não há que se falar em majoração de honorários recursais (art. 85, §11 do CPC), haja vista o não provimento do recurso.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a r. sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026